Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR EXTENSÃO DO DANO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NEGADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte FRANCINETE ALVES FERNANDES em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com encargos legais. A recorrente narra que se envolveu em acidente de trânsito com o recorrido. Aduz que não existe certeza acerca da extensão do dano ocasionado ao veículo do recorrido. Afirma que os danos decorrentes do acidente se limitam ao para-choque do veículo. Por outro lado, narra que o recorrido alega que os prejuízos se deram no capô e no para-choque do veículo. A recorrente sustenta a necessidade de realização de perícia técnica a fim de se mensurar o dano causado. Pugna, por fim, pela anulação da sentença a fim de ser afastada a competência do Juizado Especial, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54516880). Contrarrazões não apresentadas.
III. Não há que se falar em realização de perícia técnica nos presentes autos. As provas produzidas, tais como o vídeo da colisão, o boletim de ocorrência e as fotos juntadas são suficientes para entender o deslinde do acidente. Ressalte-se ainda que o vídeo acostado aos autos do momento do abalroamento demonstra que a colisão se deu entre a parte lateral e traseira direita do veículo da recorrente e a parte frontal direita e central do veículo do recorrido, corroborando com a tese do autor (recorrido) de que os danos atingiram o capô e o para-choque do automóvel. Ademais, o teor das conversas, acostadas aos autos, entre o esposo da recorrente e o recorrido, em que aquele se propõe ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de contribuição com os reparos, reforçam os fatos.
IV. Nesse contexto, a prova pericial é desnecessária se há evidências sobre a dinâmica do acidente. Ademais, não há que se falar em realização de prova técnica para definir a extensão do dano já demonstrado por meio de fotografias e orçamentos. Nesse sentido, desnecessária a perícia quando existentes nos autos elementos de prova suficientes para a formação da convicção do julgador. Os documentos acostados são o bastante para a elucidação dos fatos, mostrando-se desnecessária a dilação probatória. Afastada, portanto, a alegação de complexidade da causa. Assim, não é caso de extinção do processo sem resolução do mérito, pois a matéria tratada nos presentes autos é abrangida pela competência dos Juizados Especiais. Nesse sentido, não assiste razão à recorrente. Precedentes: (Acórdão 1186691, 07000225120198070011, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Com base nos elementos dos autos e na dinâmica do acidente, se observa que a recorrente não observou a cautela que lhe era imposta ao dirigir um veículo, indo de encontro ao artigo 28 do CTB, que dispõe o seguinte: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Ante o exposto, por ter causado danos materiais ao veículo do recorrido, a reparação é devida, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, não merece reparo a sentença combatida.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.